Tribunal: TCU
Processo: 009.272/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4145/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato da aposentadoria de Ana Líbia Mendonça de Andrade Albuquerque, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre de incorporação de quintos pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no referido período, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos nos termos em que foram deferidos em sentença transitada em julgado; considerando que, no caso em epígrafe, não há comprovação de que a interessada conta com decisão judicial transitada em julgado que lhe garanta pagamentos de parcelas de quintos incorporados após 9/4/1998 sem absorção por aumentos futuros; considerando que o nome da interessada não constou da lista de associados que foram indicados na petição inicial pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023, alterou o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, o qual passou a ter a seguinte redação: "Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei." considerando que os valores mencionados nos anexos da aludida lei já haviam sido alterados pela Lei 14.523/2023, que entrou em vigor em 10/1/2023 e previu o aumento das parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, nos seguintes percentuais, a saber: "I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025." considerando que a citada alteração promovida pela Lei 14.687/2023 não prevê efeitos retroativos à sua vigência; considerando que nessa situação a Lei 14.687/2023 resguarda a absorção de quintos não protegidos por decisão judicial transitada em julgado apenas no que diz respeito às parcelas referentes a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025; considerando que no caso dos autos a parcela de quintos deve ser parcialmente absorvida de forma imediata pelo percentual de aumento concedido a partir de 1o de fevereiro de 2023; considerando que no caso concreto o aumento concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023 permite a absorção parcial da parcela de quintos incorporada pela inativa entre 9/4/1998 e 4/9/2001, atualmente no valor de R$ 3.434,43, que deve passar a ser paga no valor de R$ 2.928,88 (1/2023 => GAJ+VB+ATS+AQ = R$ 14.987,17 | 2/2023 GAJ+VB+ATS+AQ => R$ 15.680,35 | Diferença = R$ 693,18 | R$ 3.434,43 - R$ 693,18 = R$ 2.741,25); considerando que nesse sentido são, entre outros, os Acórdão 3469/2024-TCU-Primeira Câmara e 2.533/2024-TCU-2a Câmara; considerando que o Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário inaugura posicionamento no sentido de ser possível " a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas "; considerando, finalmente, que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto a este Tribunal são pela ilegalidade do ato, os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992 e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ana Líbia Mendonça de Andrade Albuquerque, recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação constante do subitem 1.7. 1. Processo TC Processo 009.272/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Líbia Mendonça de Andrade Albuquerque (XXX.143.045-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, as seguintes providências: 1.7.1.1. ajuste a parcela de quintos incorporada pela inativa entre 9/4/1998 e 4/9/2001, abatendo-se o valor de R$ 693,18 (seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos), considerando que o aumento concedido pela parcela de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, dado pela Lei 14.523/2023, em vigor desde 10/1/2023 (portanto anterior à vigência da Lei 14.687/2023, que alterou a redação do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, e não tem efeitos retroativos) possibilitou a absorção parcial da referida parcela de quintos; 1.7.1.2. promova o destaque da parcela remanescente de quintos incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, exceto os que se referem às 2o e 3o parcelas conferidas pela Lei 14.523/2023, vigentes respectivamente a partir de 1o de fevereiro de 2024 e de 1o de fevereiro de 2025, pois, para tais parcelas de aumento, os referidos quintos estão resguardados pela Lei 14.687/2023, consoante decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115, tendo em vista que as incorporações de quintos pelo exercício de funções entre 9/4/1998 e 4/9/2001 são consideradas inconstitucionais por aquele tribunal. 1.7.2. após a absorção completa da parcela destacada (subitem 1.7.2), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a esta Corte, conforme o IN TCU 78/2018; 1.7.3. informe à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de desprovimento; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada esteja ciente da presente deliberação.